Tribunal: TJSP
Processo: 0034735-94.2010.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão, contradição e de necessidade de prequestionamento – Hipótese em que o acórdão embargado afirmou que a reiteração dos termos da contestação não se mostra suficiente para o conhecimento das preliminares suscitadas na peça de defesa e decididas no despacho saneador – Hipótese, ademais, em que o acórdão afirmou ocorrente a preclusão da matéria referente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão, contradição e de necessidade de prequestionamento – Hipótese em que o acórdão embargado afirmou que a reiteração dos termos da contestação não se mostra suficiente para o conhecimento das preliminares suscitadas na peça de defesa e decididas no despacho saneador – Hipótese, ademais, em que o acórdão afirmou ocorrente a preclusão da matéria referente à prescrição ânua, uma vez que decidida pelo r. despacho saneador, contra o qual não interposto recurso pela parte interessada – Embargos interpostos versando sobre prescrição da pretensão e competência da Justiça Federal para o julgamento do feito e para o exame de eventual admissão da CEF – Embargos com razões dissociadas do que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado pela Turma Julgadora. Embargos não conhecidos nessa parte.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de indicação de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de Processo Civil, mas tão somente de alegação de negativa de vigência a dispositivo legal e de contrariedade a entendimento jurisprudencial – Inocorrência de violação a dispositivo de lei federal, bem como de omissão, contradição e obscuridade – Embargos que não se prestam ao exame de eventual conflito jurisprudencial, ainda que para o fim desejado de prequestionamento – Questões expressa e detidamente examinadas no aresto – Pretensão recursal de revisão do que ficou decidido, para o que não se prestam os embargos – Pleito que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera de jurisdição, se o caso. Rejeição.

Embargos conhecidos em parte, e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0034735-94.2010.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são embargados CARLINDA
DIAS CARDOSO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), AURORA SEBASTIANA
FABRICIO SALVADOR (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE ROBERTO GOMES
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), LUIS FERNANDO SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA), FABIO VICENTE MILHORIM (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA LUIZA
DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE MÁRIO MARTINAN (JUSTIÇA
GRATUITA),
JURANDIR
GOMES
DE
ALMEIDA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
IDENIVALDO DOS REIS (JUSTIÇA GRATUITA), ERON OLIVEIRO DOMINGUES
(JUSTIÇA GRATUITA), EROTILDES DE FÁTIMA MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
GUIOMAR MARIA VIANNI (JUSTIÇA GRATUITA), ALFEU CARVALHO
FIGUEIREDO (JUSTIÇA GRATUITA), TAIS DE OLIVEIRA VASCONCELOS
(JUSTIÇA GRATUITA), LEA PEDROZA DA SILVA PINHEIRO (JUSTIÇA
GRATUITA), LUZIETE NUNES SANTOS OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARISA BERTULUCCI FERRARINI (JUSTIÇA GRATUITA), SEBASTIÃO LOPES
(JUSTIÇA GRATUITA), TEREZINHA BATISTA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARIA BENEDITA CALDEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), JOSE EDUARDO
MILHORIM (JUSTIÇA GRATUITA), ARMANDO ROSSINI FILHO (JUSTIÇA
GRATUITA), SERGIO EDUARDO ZUICHER DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA),
MARILENE PETRENCO (JUSTIÇA GRATUITA) e BENEDITO LAURENTINO
NUNES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram em parte e,
na parte conhecida, rejeitaram os embargos, v.u., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000
COMARCA
-
BAURU
3o Ofício, Processo no 0034735-94.2010.8.26.0071
EMBARGANTE -
SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE
SEGUROS
EMBARGADOS -
CARLINDA DIAS CARDOSO DA SILVA e OUTROS
V O T O No 31.524
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão,
contradição e de necessidade de prequestionamento Hipótese em
que o acórdão embargado afirmou que a reiteração dos termos da
contestação não se mostra suficiente para o conhecimento das
preliminares suscitadas na peça de defesa e decididas no
despacho saneador
Hipótese, ademais, em que o acórdão
afirmou ocorrente a preclusão da matéria referente à prescrição
ânua, uma vez que decidida pelo r. despacho saneador, contra o
qual não interposto recurso pela parte interessada Embargos
interpostos versando sobre prescrição da pretensão e competência
da Justiça Federal para o julgamento do feito e para o exame de
eventual admissão da CEF Embargos com razões dissociadas do
que ficou decidido e sem enfrentamento do fundamento esposado
pela Turma Julgadora. Embargos não conhecidos nessa parte.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de indicação de
quaisquer dos vícios elencados no artigo 1022 do Código de
Processo Civil, mas tão somente de alegação de negativa de
vigência a dispositivo legal e de contrariedade a entendimento
jurisprudencial Inocorrência de violação a dispositivo de lei
federal, bem como de omissão, contradição e obscuridade

Embargos que não se prestam ao exame de eventual conflito
jurisprudencial, ainda que para o fim desejado de prequestionamento

Questões
expressa
e
detidamente
examinadas no aresto Pretensão recursal de revisão do que
ficou decidido, para o que não se prestam os embargos Pleito
que caracteriza mero inconformismo, a ser dirigido a outra esfera
de jurisdição, se o caso. Rejeição.
Embargos conhecidos em parte, e rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
3
A r. sentença de fls. 1255/1260 julgou procedente ação de indenização
securitária, condenando a ré a pagar aos autores os valores apurados para cada um no laudo
pericial, com correção monetária desde a data do laudo, assim como a multa de 2% prevista
nas “condições especiais”, que incidirá sobre o valor devido a cada um dos autores, para
cada decêndio ou fração de atraso, a partir da citação, limitada ao valor do principal. Os
juros de mora, de 1% ao mês, incidirão sobre o total do débito, a contar da citação.
Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, incluindo os honorários do assistente
técnico dos autores fixados “em um vigésimo dos que foram arbitrados ao perito”.
Apelou a ré Sul América (fls. 1395/1422 e 1446/1450) e o acórdão de fls.
1483/1500 negou provimento ao recurso.
Opõe a apelante embargos de declaração (fls. 1505/1521). De início, afirma
serem evidentes omissão e contradição na decisão, além de necessário o
“prequestionamento”. Sustenta padecer o acórdão de omissão, uma vez que “deixou de
apreciar a incidência de previsão legal contida no art. 3o da Lei 13.000/14 c/c art. 1o-A da
Lei 12.409/11, culminando na negativa de vigência dos citados dispositivos
infraconstitucionais, bem como contrariando determinação prevista no art. 109, I, da
Constituição Federal”. A competência absoluta da Justiça Federal para apreciar a questão
da admissão ou inadmissão da intervenção da CEF é oriunda da própria Constituição
Federal e da Súmula 150 do STJ. A Lei 13.000/14 ratificou o interesse jurídico da CEF
para intervir nas demandas judiciais do SFH, tendo reconhecido expressamente que a
“totalidade das ações com fundamento em idêntica questão de direito” representa um risco
concreto de comprometimento do FCVS a autorizar o ingresso dela no feito. Além disso,
diante dessa norma, a CEF deve participar, na qualidade de administradora do fundo, de
quaisquer demandas relacionadas à apólice pública do SH do SFH. O Superior Tribunal de
Justiça, especialmente a sua Primeira Seção e respectivas Turmas, possui pacífico
entendimento a respeito da competência da Justiça Federal para julgamento das ações que
versam sobre apólices públicas de seguro habitacional celebradas no âmbito do SFH,
sobretudo após a edição da Lei 13.400/2014. O recurso repetitivo 1091363/SC não pode
embasar outras decisões e eventual manifestação de competência, haja vista ainda não ter
transitado definitivamente em julgado. Ademais, a Ministra Laurita Vaz, em recente
decisão, afirmou que a discussão sobre a aplicação das Leis 12.409/11 e 13.400/14 não está
afetada pelos recursos repetitivos (AgInt no REsp no 1.623.794/PR). Em 31/12/2015 entrou
em vigor a Resolução no 404 do CCFCVS regulamentando a possibilidade da CEF realizar
acordo em ações envolvendo o extinto SH do SFH, que possam representar impacto
econômico ao FCVS.
Sustenta a embargante, igualmente, que o acórdão negou vigência ao art.
784 do Código Civil ao desconsiderar a ausência de cobertura contratual de vícios
intrínsecos contidos no imóvel objeto da lide. A ação tem por fundamento a cobrança de
indenização por sinistro decorrente de vício de construção, hipótese que não está incluída
no rol de cobertura do seguro, nos termos da Circular SUSEP no 111/99. Não é o caso de
aplicação dos procedimentos excepcionais previstos nos itens 17.13 e seus subitens da
Circular SUSEP no 111/99, com as redações que lhe foram dadas pela Circular SUSEP no
313/05, que permitem a cobertura de sinistros decorrentes de vícios de construção em
determinadas e limitadas hipóteses. Somente se enquadram no tratamento excepcional as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
4
ocorrências resultantes de vício de construção em imóveis com até 5 anos de “habite-se”,
sendo essa a condição necessária para a obtenção do ressarcimento junto ao construtor
responsável ou autor do projeto. A jurisprudência não hesita em rejeitar o pleito autoral de
indenização por sinistro decorrente de vício de construção ocorrido após a entrega do
imóvel, excluído de cobertura pela apólice, pela regulação e pela legislação. Alega também
deva ser declarada a prescrição da pretensão formulada pelos autores. A pretensão
veiculada na inicial é constituída entre segurado e seguradora, razão pela qual se aplica o
prazo prescricional de um ano, previsto no art. 206, § 1o, II, “a”, do Código Civil e na
súmula 101 do STJ. Ainda que contado o termo inicial da prescrição a partir da ciência dos
danos ou mesmo da liquidação do contrato entre as partes, torna-se imperativo o
reconhecimento da prescrição dos pedidos dos autores. O entendimento de que o termo
inicial do prazo prescricional não pode ser verificado em razão da suposta natureza
sucessiva dos danos viola frontalmente o disposto no art. 771, caput, do Código Civil. Pede
sejam acolhidos os embargos.
É o relatório.
1. O acórdão embargado, de início, afirmou que a reiteração dos termos da
contestação não se mostra suficiente para o conhecimento das preliminares suscitadas na
peça de defesa e decididas no despacho saneador. Afirmou, também, ocorrente a
preclusão da matéria referente à prescrição ânua, uma vez que decidida pelo r. despacho
saneador e contra o qual não houve recurso pela parte interessada.
Agora, a embargante alega incidir o aresto em omissão e contradição,
porque não apreciadas as questões acerca da prescrição da pretensão e da competência da
Justiça Federal para o julgamento do feito e exame de eventual admissão da CEF.
Vê-se, assim, que os embargos, sob a capa de suprir omissão e contradição,
já não pretendessem reavivar questões superadas pela preclusão, vêm com razões
dissociadas do que se decidiu no acórdão embargado, não enfrentando o fundamento
esposado pela Turma Julgadora, de modo que não podem ser conhecidos nessa parte.
2. No mais, melhor sorte não colhe a embargante.
A leitura de seus embargos desnuda sua verdadeira intenção, qual seja, a de
ver reexaminado o decidido. Para isso, evidentemente, não se prestam os embargos de
declaração, cuja interposição reclama a precisa alegação de um dos vícios elencados no
artigo 1022 do Código de Processo Civil (art. 535 do CPC/1973).
E isso a embargante não fez. Alega negativa de vigência ao artigo 784 do
Código Civil e pede seja sanada omissão quanto à aplicação desse dispositivo, além de
contrariedade a entendimento jurisprudencial.
De qualquer sorte, o acórdão não padece de contradição, obscuridade e
tampouco de omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
5
A r. sentença foi mantida, por considerar a Turma Julgadora a orientação
prevalente na jurisprudência deste Tribunal e do C. Superior Tribunal de Justiça, de que o
seguro habitacional garante a reparação dos prejuízos sofridos pelo adquirente do imóvel e
beneficiário do seguro, tendo sido apurados, no caso dos autos, vícios construtivos em
prova técnica apresentada e não refutada por elementos em contrário.
Basta a leitura do voto condutor do julgamento às fls. 1487/1499 para
verificar que as questões levantadas pela ré-seguradora foram nele enfrentadas e decididas.
Ora, se aresto enfrentou todos os aspectos que devera enfrentar para decidir
as questões de fato e de direito propostas nos embargos, não houve omissão e, por isso, não
há o que suprir, mesmo porque não está o Tribunal obrigado a examinar todos e cada qual
dos argumentos desenvolvidos pelas partes. O que é preciso, e foi atendido, é que o tema
jurídico em discussão seja enfrentado de forma direta, precisa e fundamentadamente.
Assim está o aresto. Os fundamentos estão lá.
Aliás, ao assim decidir, a turma julgadora nada mais fez do que seguir a
orientação da Corte Superior em sentido contrário ao perseguido pela embargante.
Se a embargante entende que houve negativa de vigência a dispositivo legal
ou divergência com julgados das Cortes Superiores ou deste e de outros Tribunais, deve
valer-se da via adequada para reexaminar o decidido e em outra esfera de jurisdição, não
aqui. Os embargos de declaração não se prestam para o exame ainda com o intuito de
prequestionamento a examinar-se eventual conflito jurisprudencial.
Na verdade, então, os embargos de declaração veiculam mero
inconformismo com o decisório, para o que não servem, porque esse recurso não instaura
instância revisora do que se decidiu.
Enfim, tendo sido os temas questionados enfrentados e resolvidos, razão não
há para prequestionamento da matéria ou de dispositivos legais.

A propósito, já afirmou o C. Superior Tribunal de Justiça,
“1. Decididas as questões suscitadas, não há falar em violação do
artigo 535 do Código de Processo Civil, à ausência de omissão, contradição ou
obscuridade a ser suprida ou dirimida, eis que os embargos de declaração não se
destinam ao prequestionamento explícito ou à revisão do julgado sob outros
fundamentos.
Precedentes.
(...)
5. Agravo regimental improvido" (AgRg no REsp 1.235.316/RS,
Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Primeira Turma, julgado em
05/05/2011, DJe 12/5/2011).
Acresço, ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0034735-94.2010.8.26.0071/50000 -mbc-jcs
6
"I. O Tribunal de origem apreciou todas as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia nos limites do que lhe foi submetido, não havendo,
portanto, violação do artigo 535 do CPC. Ressalte-se não ser do escopo dos
Embargos de Declaração a finalidade de prequestionamento explícito de
dispositivos legais.
(...)
IV.- Agravo Regimental improvido" (AgRg no REsp 858921/TO,
Rel. Ministro SÍDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 19/08/2010, DJe
10/09/2010).
Não há, pois, porque acolher os embargos.
3. Ante o exposto, não conheço de parte dos embargos, e os rejeito na parte
conhecida.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente